Tribunal: CARF
Processo: 10711.005613/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.005613/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.191 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
RODOS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/08/2008
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE DEFESA. MOMENTO.
Por regra geral, as razões de defesa e a prova documental devem ser
apresentadas na fase impugnatória, não sendo cabível a exposição de novos
motivos de fato e de direito perante a instância recursal.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL
AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. EXIGÊNCIA EM
DUPLICIDADE. INFORMAÇÃO IDÊNTICA.
Delineia-se a ofensa ao princípio do non bis in idem apenas quando a prestação
da mesma informação serviu de suporte ao lançamento e cobrança de mais de
uma multa, idênticas, por descumprimento da mesma obrigação acessória.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, na hipótese, a
aplicação da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo deste na parcela relativa às alegações de
ilegitimidade passiva do Recorrente; por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
suscitadas pelo Recorrente, e no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva, que conheceu na integralidade o recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.005613/2009-17
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.191 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005613/2009-17

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di
Giovanni.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa RODOS AGÊNCIA
MARÍTIMA LTDA, na condição de agente marítimo, teria registrado no sistema SISCOMEX
informações relativas ao CE Mercante BL n° 130.805.152.116.740 intempestivamente, em
desatenção aos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007, que dispõe sobre o controle
aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos
portos alfandegados.
O evento de prestação de informações relativamente ao CE Mercante citado
haveria se dado em 08/08/2008, às 16:38:42 h, e a data de chegada do navio transportador
Bluebill ao Porto de destino teria sido em 08/08/2008, às 05:25:00 h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alegou o Recorrente, em resumida
síntese, ocorrência de denúncia espontânea da infração, a qual fora punida também por meio de
outro Auto de Infração, de no 104/09.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os seguintes fundamentos, em síntese:
1. A denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
2. Qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.191 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005613/2009-17

3. A situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos
Eletrônicos-CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as
mercadorias vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
23/01/2020, conforme Aviso de Recebimento – AR Postal, anexado ao presente processo. Na
sequência, em 10/02/2020, apresentou Recurso Voluntário como informado no Termo de Análise
Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, notadamente acrescentando o seguinte, em síntese:
1. Ocorrência de Prescrição Intercorrente, considerando que a apresentação da
impugnação ao Auto de Infração se dera em 29/09/2009 e o seu efetivo
julgamento se dera somente em 29/08/2018, ficando o processo administrativo
paralisado por mais de 3 (três);
2. Irretroatividade da IN RFB no 800/2007, pois a aplicação do prazo de 48
(quarenta e oito) horas previsto no art. 22, II, d, da IN 800/07 encontrava-se
suspenso, por força do que disporia o art. 50 do citado ato;
3. Ilegitimidade passiva do Recorrente para figurar no Auto de Infração.
Foram acostados aos autos, junto à peça recursal, o Parecer COSIT no 08/2008 e o
Acórdão CARF no 3002-000.647 — 2a Turma Extraordinária.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro no Sistema
SISCOMEX de Conhecimento Eletrônico n° 130.805.152.116.740 a posteriori do prazo fixado
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.191 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005613/2009-17

em ato normativo emitido pela RFB, tendo sido, a penalidade em questão, mantida pela instância
administrativa julgadora a quo.
Inicio pelas questões preliminares apresentadas na peça que veicula o Recurso.
1. Da Ilegitimidade Passiva do Agente Marítimo
Da análise primeira dos autos, especificamente do cotejo entre a peça
impugnatória e Recurso Voluntário, verifica-se ter aduzido o Recorrente matéria que não foi
colocada à instância julgadora a quo, qual seja, ilegitimidade do sujeito passivo para figurar no
lançamento de ofício.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados
devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado representa
instância recursal, aqui não se analisa argumentos não debatidos na instância julgadora inferior,
por tratar-se de inovação recursal e, assim, de matéria preclusa.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.191 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005613/2009-17

Assim sendo, entendo que o Recurso ora em análise não deve ser conhecido em
relação à alegação de ilegitimidade do Recorrente para figurar no polo passivo do lançamento de
ofício.
Feita essa colocação quanto ao conhecimento do Recurso, passo às demais
preliminares suscitadas.
2. Da Nulidade da Decisão Recorrida
Volto-me, agora, à análise de matéria relacionada a defeito contido na decisão
recorrida, com potencial de nulificá-la. Portanto, trata-se de questão de ordem pública, cujo
conhecimento na instância recursal pode se dar ex officio.
Sobre a infração imputada, a impugnante se limitou a apresentar a seguinte
argumentação na instância julgadora inferior, aqui reproduzida apenas resumidamente, embora
desenvolvida na peça impugnatória:

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.191 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005613/2009-17

Em que pese a referência feita no trecho do Acórdão em reprodução, o exame da
peça impugnatória deixa claro que o Recorrente não apresentou preliminares referidas pela DRJ.
A decisão de piso também cita razões de defesa não apresentadas na impugnação, tais como
denúncia espontânea e falta de tipicidade.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente de
maneira genérica às preliminares trazidas pela parte interessada, como também é citada
argumentação jamais manejada pelo Recorrente na fase de impugnação.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente com a peça defesa
apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar pelas razões expressas na impugnação,
enfrentando-as, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19722 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente razões estranhas à defesa
apresentada, entendo que seria cabível o retorno do processo à DRJ/RJO para que nova decisão

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.191 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005613/2009-17

fosse expedida, na qual houvesse o exame os itens da argumentação apresentados na
impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal3, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20154, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:

3 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

4 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.191 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005613/2009-17

Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
Concluo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o julgador da instância de piso tratou de fatos e infrações não referidas no corpo
do Auto de Infração e anexo, referindo-se a razões de defesa não apresentadas.
Ora, o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos
dissociados dos itens da impugnação e do próprio lançamento de ofício, persistindo, também em
seu favor, o direito de obter da autoridade julgadora pronunciamento sobre as questões antes
provocadas nos autos, em 2 (dois) graus de jurisdição administrativa.
Todavia, em face ao que preceitua o § 3o do citado art. 59 do Decreto no
70.237/19725, não se declara a nulidade de lançamento, despacho decisório ou acórdão de
primeira instância, quando se mostrar possível decidir o mérito favoravelmente ao Recorrente.
E, na espécie, o que se verifica é que há realmente elementos que permitem uma decisão de
mérito benéfica às pretensões daquele, sem que haja a necessidade de declaração de nulidade da
decisão proferida pela instância a quo.
3. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
5 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias
ao prosseguimento ou solução do processo.

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.191 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005613/2009-17

legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único6.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

4. Ofensa ao Princípio do Non Bis in Idem
Examinando os autos, ainda com foco nas questões preliminares, verifica-se que a
defesa traz a debate a questão de duplicidade de lançamentos de ofício, porquanto alega haver
uma outra cobrança de multa para o mesmo ato infrator à legislação aduaneira.
Segundo acrescentado na peça recursal e pelos documentos que lhe fornecem
suporte, multa idêntica, repreensiva dos mesmos fatos descritos nos presentes autos, teria sido
imposta ao transportador no processo administrativo no 10907.722564/2013-70.

6 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.191 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005613/2009-17

Reportando-me à decisão que guarnece o Recurso Voluntário ora em análise,
verifico que aquele processo teve o Recurso Voluntário julgado pela 2a Turma Extraordinária/ 3a
Seção de Julgamento deste CARF, por meio do Acórdão no 3002-000.647, na data de
20/03/2019, em voto da lavra do ilustre Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, que deu
pela procedência daquele apelo.
Contudo, estando em cotejo as informações prestadas no citado Acórdão no 3002-
000.647 e no Auto de Infração que impôs a penalidade aqui debatida, mostra-se improcedente a
argumentação expendida pelo Recorrente, uma vez que os fatos geradores das multas possuem
datas diferentes: aquele, em 08/07/2021, e este, em 08/08/2008.
Não adentrarei na análise dos demais elementos constitutivos dos citados
lançamentos, porque tal requereria a baixa dos presentes autos em diligência, o que se mostra
despiciendo em razão da desigualdade dos fatos geradores das multas restar evidente, conforme
dito.
Por conclusão, considero inexistente a duplicidade de lançamentos de ofício e,
também, de qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem.
Prossigo à questão de mérito.

5. Da Retificação das Informações Antes Prestadas e Aplicação da SCI Cosit
no 2/2016
Tomando como base o conteúdo do Auto de Infração e os extratos do
SISCOMEX, que segue suscintamente reproduzido, vemos que a infração imputada consistiu no
ato de retificar dados da carga contida nos Manifestos Eletrônicos, em momento posterior ao
prazo fixado nos arts. 22, inc. III, e 50, da Instrução Normativa RFB no 800/2007:

Sobre o tema em debate − alterações ou retificações de informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes nas operações de comércio exterior,
independentemente da sua espécie e qualificação − já se manifestou o próprio ente tributante,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.191 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005613/2009-17

por meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 02, de 04 de fevereiro de 2016, conforme
transcrição que se segue:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(grifei)
A jurisprudência deste Colegiado também alberga o entendimento manifestado
pelo aludido órgão, no sentido de que a retificação de informações de CE não se sujeita à
penalidade que coíbe a prestação de informações extemporâneas, senão, vejamos:

MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f”
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta
Cosit no 2/2016 (Acórdão 3201.007.116, de 25/08/2020)

MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.191 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005613/2009-17

intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.(Acórdão 3402.008.214, de 25/03/2021)

Portanto, a considerar que a alteração de informações antes prestadas, neste caso a
inclusão de carga, é conduta que não se amolda à infração prestar informações fora do prazo
fixado pela SRF (art. 107, IV, e, do DL no 37/1966), assiste razão à Recorrente quando afirma
que a aplicação da multa em questão se mostra indevida. Acolhe-se, assim, o argumento da
defesa quanto ao tema.
Em vista de todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo deste na parcela relativa à alegação de ilegitimidade passiva do Recorrente e, na
parte conhecida, por rejeitar as preliminares suscitadas e ainda, quanto ao mérito, por dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 128
DF CARF MF
Original